Tribunal: TJPA
Processo: 0812333-97.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812333-97.2019.8.14.0040

APELANTE: DARCI JOSE LERMEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CLAUDIO GONCALVES MORAES, KENISTON DE JESUS REGO BRAGA, MARIA ANGELA DA SILVA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, NAYARA OLIVEIRA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO. NEPOTISMO. MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LESIVIDADE DO ATO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Darci José Lermen contra sentença proferida em ação popular ajuizada para impugnar a nomeação de Nayara Oliveira Moraes ao cargo comissionado de Assessor Especial I, formalizada pelo Decreto Municipal nº 093/2017, sob alegação de nepotismo, ofensa aos princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade administrativas, e lesão ao erário. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar exclusivamente o então Prefeito ao ressarcimento integral dos valores pagos à nomeada, afastando a responsabilização dos demais corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se são cabíveis as preliminares de ilegitimidade passiva, perda do objeto, inadequação da via eleita e nulidade por julgamento extra petita; e (ii) estabelecer se a invalidade e a censurabilidade jurídica da nomeação, em contexto incompatível com a moralidade e a impessoalidade administrativas, autorizam, sem prova específica do prejuízo patrimonial, a condenação do agente nomeante ao ressarcimento integral das verbas pagas à servidora nomeada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação popular é via adequada para o controle de ato administrativo reputado lesivo à moralidade administrativa e potencialmente danoso ao erário, nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e da Lei nº 4.717/1965.

O então Prefeito detém legitimidade passiva porque subscreveu o decreto de nomeação impugnado, sendo desnecessária, para esse fim, a demonstração prévia de responsabilidade definitiva.

A exoneração posterior da servidora não acarreta perda do objeto, porque subsiste interesse processual no exame da legalidade do ato consumado e de suas eventuais consequências patrimoniais.

Não há nulidade formal por julgamento extra petita, embora a sentença tenha ampliado excessivamente a fundamentação ao apoiar a condenação em quadro estrutural mais amplo da Administração, recomendando-se correção recursal do alcance do capítulo condenatório.

O juízo de censura à juridicidade e à moralidade do ato administrativo não se confunde com o juízo de ressarcibilidade patrimonial, pois nem todo ato inválido ou imoral gera, automaticamente, dano material integralmente correspondente às despesas dele decorrentes.

O ressarcimento ao erário, em hipóteses de nomeação irregular, exige prova concreta de ausência de contraprestação laboral ou de desproporção entre a remuneração percebida e as funções efetivamente exercidas.

A própria sentença reconhece que a instrução processual não demonstrou, quanto à beneficiária da nomeação, nem ausência de trabalho nem remuneração desproporcional, o que impede qualificar automaticamente toda a despesa remuneratória como prejuízo patrimonial bruto.

A mera condição de agente nomeante e a ilicitude do ato não dispensam a demonstração do dano efetivo e do nexo causal juridicamente delimitado, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, em consonância com o art. 37 da Constituição Federal.

Mantém-se a censura jurisdicional ao ato de nomeação, por incompatibilidade com os deveres de impessoalidade e moralidade administrativa, mas afasta-se a condenação ao ressarcimento integral por insuficiência lógico-probatória do capítulo indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ação popular permanece adequada para impugnar ato de nomeação supostamente ofensivo à moralidade administrativa e ao erário, ainda que a servidora já tenha sido exonerada. 2. A invalidade ou censurabilidade de nomeação em contexto de nepotismo não converte, por si só, a integralidade da remuneração paga em dano material ressarcível. 3. A condenação ao ressarcimento ao erário por nomeação irregular exige prova específica de ausência de contraprestação laboral ou de desproporção remuneratória. 4. É possível preservar o reconhecimento da ilegalidade ou lesividade do ato administrativo e, simultaneamente, excluir o capítulo condenatório indenizatório quando ausente demonstração suficiente do prejuízo econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIII, e art. 37, caput; Lei nº 4.717/1965, arts. 1º, 5º e 6º; CPC, arts. 1.009, 1.013, 85, §§ 2º e 10, e 86; CC, arts. 186 e 927.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
DARCI JOSÉ LERMEN
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos de
ação popular
ajuizada originariamente por Raimundo Farias Pereira Júnior, posteriormente assumida pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qual se impugnou a nomeação de Nayara Oliveira Moraes para o cargo comissionado de Assessor Especial I, formalizada pelo Decreto Municipal n. 093/2017.

Narrou-se, na petição inicial, que a referida nomeação teria violado os princípios da
moralidade
,
impessoalidade
e
legalidade administrativas
, por se inserir, segundo sustentado, em contexto de
nepotismo
, uma vez que a nomeada seria, à época, esposa de
Cláudio Gonçalves Moraes
, então
Procurador-Geral do Município de Parauapebas
, além de filha de
Maria Ângela da Silva
, apontada como ocupante de cargo de secretária municipal.

Sustentou-se, ainda, que o ato de provimento não observara adequadamente o dever de publicidade e que a investidura, por sua natureza e circunstâncias, teria ocasionado lesão ao patrimônio público, motivo pelo qual se postulou não apenas a invalidação do ato impugnado, mas também a condenação dos demandados ao
ressarcimento dos valores pagos à nomeada
.

Integraram o polo passivo da demanda, além do Município de Parauapebas, o então Prefeito Darci José Lermen, bem como Cláudio Gonçalves Moraes, Keniston de Jesus Rego Braga, Nayara Oliveira Moraes e Maria Ângela da Silva, todos chamados à lide sob a alegação de terem, em maior ou menor grau, concorrido para a prática ou fruição do ato reputado lesivo.

O feito teve regular processamento. Houve apresentação de contestações, nas quais se suscitaram, em linhas gerais, preliminares de inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e perda do objeto, além de impugnação de mérito quanto à configuração de nepotismo, à existência de dano ao erário e à própria viabilidade da pretensão ressarcitória.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença de
parcial procedência
, por meio da qual o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos em relação a parte dos corréus,
afastando a responsabilização de

Keniston de Jesus Rego Braga
,
Maria Ângela da Silva
,
Cláudio Gonçalves Moraes
e
Nayara Oliveira Moraes
, mas condenando
exclusivamente Darci José Lermen
ao ressarcimento, em favor do Município de Parauapebas, da integralidade dos valores pagos à corré Nayara, com atualização monetária pelo IPCA e juros legais desde cada desembolso.

Na sentença, o magistrado de origem desenvolveu fundamentação extensa, em que, de um lado, consignou não haver, no plano probatório então formado, base segura para responsabilizar patrimonialmente a beneficiária da nomeação, por não ter sido a instrução direcionada à demonstração de
ausência de contraprestação laboral
ou de
desproporção remuneratória
; de outro, reputou ilegítima, na origem, a despesa pública correspondente, atribuindo ao então Prefeito a responsabilidade pela recomposição integral do erário.

Irresignado, o réu condenado interpôs a presente apelação. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese:
(i)
ilegitimidade passiva;
(ii)
perda do objeto da ação em razão da exoneração da servidora antes do ajuizamento;
(iii)
inadequação da ação popular para o fim perseguido;
(iv)
nulidade da sentença por julgamento extra petita; e, no mérito,
(v)
inexistência de nepotismo juridicamente configurado,
(vi)
ausência de lesão efetiva ao erário e
(vii)
inviabilidade da condenação ao ressarcimento integral.

O apelante afirma, em substância, que a mera participação formal na edição do decreto de nomeação não bastaria para imputar-lhe, isoladamente, a obrigação de recompor ao erário todos os valores pagos à nomeada, sobretudo quando a própria sentença afastou a responsabilização da beneficiária do cargo e dos demais demandados.

Sustenta, ademais, que a decisão recorrida teria extrapolado os limites objetivos da demanda, ao construir condenação fundada em quadro mais amplo de irregularidades estruturais da Administração Municipal, que não corresponderia exatamente ao núcleo fático-jurídico deduzido na petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, nas quais se pugna pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o ato impugnado foi corretamente reconhecido como ofensivo à moralidade administrativa e de que a condenação do então gestor constitui consequência legítima da lesividade do ato praticado.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de segundo grau, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da sentença, ratificando, em essência, a tese de que a nomeação impugnada se deu em contexto incompatível com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço da apelação, nos termos dos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta Câmara não diz respeito, propriamente, à existência formal da nomeação de Nayara Oliveira Moraes para cargo comissionado, nem ao contexto relacional que circundava o ato administrativo impugnado.

O que se põe em exame, com mais acuidade, é saber se a sentença, ao
condenar exclusivamente o ex-Prefeito Darci José Lermen ao ressarcimento integral dos valores pagos à nomeada
, conservou adequada coerência com a causa de pedir, com a moldura probatória do processo e com os pressupostos jurídicos da responsabilidade patrimonial reconhecida.

Desde logo, reputo necessário consignar que a sentença recorrida não pode ser lida de maneira apressada ou desdenhosa.

Ao contrário, trata-se de pronunciamento jurisdicional intelectualmente elaborado, marcado por evidente preocupação com a higidez ética da Administração Pública e com a necessidade de submeter o exercício do poder de nomeação ao controle jurisdicional compatível com o art. 37, caput, da Constituição da República.

O ponto que reclama reforma não reside, portanto, na percepção de que o caso examinado envolve matéria sensível, nem na compreensão de que atos de nomeação para cargos comissionados, quando inseridos em ambientes de favorecimento pessoal incompatíveis com a ordem constitucional, podem e devem ser censurados pelo Poder Judiciário.

O ponto de inflexão está na passagem, nem sempre linear, entre o
juízo de reprovabilidade administrativa do ato
e a
imposição de condenação patrimonial integral
em face de um único réu.

Examinarei, inicialmente, as preliminares veiculadas na apelação.

Não prospera a alegação de
ilegitimidade passiva
. Nos termos dos arts. 1º, 5º e 6º da Lei n. 4.717/1965, a ação popular pode ser proposta em face da autoridade, do agente ou do particular que haja praticado, autorizado, aprovado ou se beneficiado do ato reputado lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa.

O apelante, na condição de então Chefe do Poder Executivo municipal, figura como subscritor do decreto de nomeação impugnado, o que basta, em tese, para legitimar sua presença no polo passivo da demanda.

A legitimidade passiva, nesse contexto, não depende da prévia demonstração de responsabilidade definitiva, mas da pertinência subjetiva da imputação formulada. Sendo o recorrente apontado como agente público responsável pela formalização do ato administrativo controvertido, sua sujeição ao contraditório mostra-se juridicamente inquestionável.

Tampouco merece guarida a preliminar de
perda do objeto
. O fato de a nomeada haver sido posteriormente exonerada — ou mesmo de já não ocupar o cargo quando do ajuizamento da ação — não esvazia, por si só, a utilidade do processo.

Isso porque a ação popular não se limita ao provimento inibitório voltado à cessação do ato; ela também comporta, quando demonstrados seus pressupostos, a declaração de invalidade do ato lesivo e a responsabilização patrimonial correspondente, consoante o art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e a disciplina da Lei n. 4.717/1965.

Se subsiste controvérsia relevante quanto à legalidade do ato já consumado e quanto à existência de eventual lesão pretérita, permanece íntegro o interesse de agir.

A perda superveniente da função, portanto, pode neutralizar apenas a utilidade prática de tutela voltada ao futuro, não o exame das consequências jurídicas do ato já praticado.

Também não procede a alegação de
inadequação da via eleita
.

A ação popular constitui remédio constitucional de participação cívica voltado ao controle de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, nos termos expressos do art. 5º, LXXIII, da Constituição da República. É, portanto, via adequada para a discussão de ato administrativo reputado ofensivo à moralidade e potencialmente lesivo ao erário.

O fato de a narrativa da inicial tangenciar categorias também trabalhadas pelo direito sancionador da improbidade administrativa não desnatura a ação popular ajuizada.

O que define a adequação da via é o pedido concretamente formulado e a estrutura objetiva da demanda, não o simples emprego, pela parte autora, de expressões ou categorias jurídicas que também possam dialogar com outros microssistemas normativos.

A questão mais delicada, entre as preliminares, diz respeito à alegação de
julgamento
extra petita
.

A meu sentir, não há nulidade formal da sentença, mas há, sim, um deslocamento argumentativo que recomenda correção em sede recursal.

Explico. A petição inicial foi estruturada em torno de um ato administrativo específico: a nomeação de Nayara Oliveira Moraes para cargo comissionado, em suposto contexto de nepotismo e com alegada lesividade ao erário em razão dos pagamentos a ela dirigidos.

O pedido central gravita em torno da invalidação desse ato e da correspondente recomposição patrimonial.

Ocorre que a sentença, ao construir a
ratio
da condenação de Darci José Lermen, amplia significativamente o horizonte argumentativo da demanda, ancorando o dever de ressarcir não apenas na nomeação específica impugnada, mas em um quadro muito mais abrangente de vulgarização de cargos comissionados, deficiência estrutural de base legal, hipertrofia da máquina administrativa e distorções sistêmicas de gestão pública.

Não ignoro a possível conexão entre o caso concreto e tais preocupações estruturais. Todavia, em processo jurisdicional, especialmente quando se trata de impor condenação patrimonial, a fundamentação precisa manter aderência estreita com a causa de pedir e com os fatos efetivamente submetidos ao contraditório.

O julgador não está impedido de contextualizar o ato impugnado em um cenário institucional mais amplo; o que não lhe é dado é fazer desse cenário alargado o fundamento decisivo de condenação que excede a exata moldura da lide.

Ainda assim, não vislumbro nulidade apta a ensejar cassação da sentença, porquanto o núcleo do litígio permaneceu identificável e decidível. O vício que se percebe é melhor resolvido por
reforma parcial
, com depuração do alcance do capítulo condenatório, do que por invalidação integral do decisum.

Superadas essas questões, passa-se ao mérito propriamente dito.

O caso em exame exige uma distinção conceitual que, embora por vezes minimizada, é decisiva: uma coisa é o
juízo de censura quanto à juridicidade e moralidade do ato administrativo
; outra, inteiramente diversa, é a
afirmação de dano patrimonial integralmente ressarcível em toda a extensão da despesa realizada
.

Nem todo ato administrativo inválido, imoral ou ofensivo à impessoalidade gera, automaticamente, dano material líquido, certo e integralmente reconduzível a todos os pagamentos dele decorrentes.

Há hipóteses em que a ordem jurídica autoriza a invalidação do ato e a censura do comportamento administrativo, sem que, contudo, se possa concluir, sem prova específica, que a totalidade do dispêndio público correspondente se converteu em prejuízo patrimonial bruto.

Essa distinção não esvazia a tutela da moralidade administrativa; ao revés, a qualifica.

Preservar a separação entre o juízo de invalidade e o juízo de ressarcibilidade é o que impede que a jurisdição se afaste dos pressupostos materiais da responsabilidade civil e converta a censura ética do ato em condenação econômica automática, fundada mais em intuição de gravidade do que em demonstração juridicamente controlável do prejuízo.

A sentença recorrida, em passagem de grande relevância, reconheceu expressamente que a responsabilização patrimonial da própria beneficiária da nomeação — Nayara Oliveira Moraes — dependeria da demonstração de uma de duas circunstâncias:
ausência de efetiva contraprestação laboral
ou
desproporção remuneratória em relação às funções de fato exercidas
.

E mais: o juízo de origem afirmou, de modo inequívoco, que a instrução processual
não foi dirigida
à demonstração de nenhuma dessas hipóteses, razão pela qual afastou, “por ora”, a responsabilização patrimonial de Nayara e de Cláudio Gonçalves Moraes.

Essa premissa, a meu juízo, é juridicamente correta e merece ser preservada.

De fato, quando se pretende a restituição de valores percebidos por agente ou beneficiário de ato administrativo irregular, não basta, sempre e automaticamente, apontar o vício de investidura. Faz-se necessário perquirir, em concreto, se houve prestação de serviço, qual a densidade material dessa prestação e se a remuneração recebida correspondeu, ou não, a atividade efetivamente desempenhada.

Isso porque o ressarcimento ao erário, em hipóteses dessa natureza, não pode operar como ficção punitiva divorciada do dado econômico real.

Se houve trabalho prestado em favor da Administração — ainda que no bojo de vínculo funcional juridicamente censurável —, a transformação automática de toda a remuneração em dano pode conduzir a solução materialmente desajustada, inclusive com risco de enriquecimento indevido da própria Fazenda Pública.

O ponto crítico é que a sentença, logo após firmar essa premissa, extrai conclusão que com ela não se harmoniza integralmente. Com efeito, embora reconheça que não se demonstrou, em relação à beneficiária, nem ausência de trabalho nem desproporção remuneratória, o
decisum
impõe ao então Prefeito, sozinho, a devolução integral de
todos
os valores pagos a Nayara, como se a ilicitude originária da nomeação bastasse, por si e sem mediações, para converter a totalidade da despesa em dano material plenamente ressarcível.

É precisamente nesse salto argumentativo que se instala a vulnerabilidade da sentença.

Se a prova produzida não autoriza afirmar que Nayara recebeu sem trabalhar, ou que percebeu remuneração incompatível com as funções concretamente exercidas, então não há base segura para qualificar, de modo automático, toda a despesa remuneratória correspondente como prejuízo patrimonial integralmente indenizável.

Pode subsistir, e efetivamente subsiste, o juízo de censura quanto ao ato administrativo; o que não subsiste, com a mesma consistência, é a condenação econômica nos exatos termos em que foi imposta.

Não se desconhece que o apelante ocupava a posição institucional de Chefe do Executivo e que, nessa condição, formalizou o ato de nomeação discutido.

Também não se ignora que o poder de nomear cargos comissionados exige observância rigorosa aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, todos inscritos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Todavia, a posição de agente nomeante, por si só, não dispensa a demonstração dos elementos juridicamente necessários à responsabilidade patrimonial. O sistema não autoriza presumir dano material integral apenas porque o ato administrativo foi reputado ilegítimo.

A responsabilidade do gestor, mesmo quando decorrente de ato que afronta princípios administrativos, continua a exigir nexo causal adequadamente demonstrado e dano efetivo juridicamente delimitado.

Nesse ponto, os arts. 186 e 927 do Código Civil, lidos em consonância com o art. 37 da Constituição e com a Lei da Ação Popular, impõem cautela metodológica: a censura do ato ilícito não elimina a necessidade de individualização do prejuízo patrimonial indenizável.

É certo que o regime da ação popular tem amplitude bastante para permitir invalidação e ressarcimento; mas um e outro não se confundem, nem caminham necessariamente na mesma extensão.

A solução juridicamente mais segura, portanto, consiste em separar os planos.

De um lado, preserva-se a conclusão de que o ato de nomeação impugnado, à vista do contexto delineado nos autos, não se compatibiliza plenamente com os deveres de impessoalidade e moralidade administrativa, sendo legítima, nessa medida, a censura jurisdicional lançada na origem. De outro lado, afasta-se o capítulo da sentença que converteu a totalidade dos pagamentos realizados em dano material integralmente ressarcível pelo apelante.

Essa conclusão não implica minimizar a gravidade institucional do caso, nem desconsiderar a seriedade do exame realizado pelo magistrado de primeiro grau. Significa apenas reconhecer que a robustez da fundamentação, no plano da censura administrativa, não se reproduz com igual densidade no plano da condenação econômica integral.

Há, aqui, uma exigência de coerência interna do próprio julgado. Não é logicamente estável afirmar, simultaneamente, que a prova produzida não permite responsabilizar a destinatária dos pagamentos porque não se demonstrou ausência de contraprestação ou remuneração desproporcional e, ao mesmo tempo, concluir que esses mesmos pagamentos, em sua integralidade, configuram dano material bruto a ser restituído pelo agente nomeante.

A sentença, em seu esforço de preservar a moralidade administrativa, acabou por alargar demasiadamente o alcance patrimonial da resposta jurisdicional. Cumpre a esta Turma, sem desmerecer o esforço intelectual nela contido, proceder ao ajuste técnico necessário para reconduzir o julgado aos limites de maior consistência jurídica.

Destaco, ainda, que a reforma parcial aqui proposta guarda estrita correspondência com a própria estrutura objetiva da demanda.

A ação popular deduziu pedido de invalidação do ato e pedido de ressarcimento. Nada impede, portanto, que o Tribunal mantenha um e afaste o outro, total ou parcialmente, desde que assim o imponha a análise dos pressupostos materiais de cada capítulo.

A preservação do juízo de lesividade/ilegalidade, com exclusão da condenação restitutória integral, constitui solução que prestigia, na máxima medida possível, o trabalho desenvolvido em primeiro grau, sem impor ao sistema decisório a manutenção de capítulo condenatório cujo suporte lógico-probatório se mostra insuficiente.

Não se trata de substituição arbitrária do critério do julgador singular pelo do órgão
ad quem
. Trata-se de exercício típico de controle recursal da coerência entre premissas, prova e conclusão, tarefa ínsita à jurisdição revisional e indispensável para a higidez técnica do provimento final.

Por essas razões, entendo que o recurso deve ser
parcialmente provido
, a fim de excluir a condenação imposta a Darci José Lermen ao ressarcimento integral dos valores pagos a Nayara Oliveira Moraes, preservando-se, contudo, o reconhecimento da censurabilidade jurídica do ato de nomeação impugnado, nos limites em que isso foi afirmado na sentença.

Quanto aos ônus de sucumbência, a solução deve refletir o decaimento parcial das pretensões deduzidas.

Como a ação popular subsiste acolhida apenas no tocante ao capítulo declaratório-desconstitutivo, mas não no tocante ao ressarcimento integral imposto ao apelante, a distribuição deve ser ajustada em conformidade com os arts. 85, §§ 2º e 10, e 86 do Código de Processo Civil, observadas, evidentemente, as particularidades do regime da ação popular e a posição institucional do Ministério Público.

Na espécie, reputo adequado manter a condenação nos ônus processuais na forma fixada, apenas afastando-se qualquer interpretação que projete, contra o apelante, responsabilidade patrimonial para além da desconstituição do capítulo indenizatório ora reformado.

Não há honorários recursais em favor do Ministério Público.

Em arremate, a melhor solução para a causa não é a absolvição plena do ato impugnado, nem a manutenção integral do capítulo condenatório. A resposta jurisdicional mais ajustada é aquela que, sem indulgência para com práticas administrativas incompatíveis com a ordem constitucional, também não dispensa a demonstração segura do prejuízo econômico indenizável. A jurisdição, sobretudo em matéria de moralidade administrativa, deve ser firme; mas sua firmeza não pode ser confundida com automatismo condenatório.

O rigor do Direito Público não se mede pelo volume da sanção econômica que consegue impor, mas pela precisão com que distingue a invalidez do ato, a censura institucional do comportamento e os pressupostos materiais da reparação patrimonial.

É essa precisão, exatamente, que se impõe restaurar no caso em julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, com fundamento no art. 1.013 do Código de Processo Civil, para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, a fim de
EXCLUIR a condenação de DARCI JOSÉ LERMEN ao ressarcimento integral, em favor do Município de Parauapebas, dos valores pagos a Nayara Oliveira Moraes
, preservando-se, contudo,
o reconhecimento da ilegalidade/lesividade do ato de nomeação impugnado
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/05/2026